Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MAJORAÇÃO CABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores para “fixar o valor dos alimentos no equivalente a 1,5 (um vírgula cinco salários mínimos), sendo 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo para cada filho, a ser pago na mesma data já fixada e na mesma conta já utilizada.”. 1.1. Nesta sede, o requerido pleitea a minoração da obrigação alimentar para 85% do salário mínimo para ambos os filhos, portanto, 42,5% para cada alimentando. 1.2. Pontua que é microempreendedor e possui uma pequena distribuidora de bebidas na garagem da casa dos pais. 1.3. Ressalta que o seu lucro líquido gira em torno de 15% das vendas de seu negócio e que o valor arbitrado pela sentença coloca em risco a sua subsistência e de seus familiares.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 3.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve alteração para pior da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não.
4. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. 4.1. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação aos seus filhos. 4.2. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 4.3. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta.
5. A sentença foi clara ao destacar que a quantia fixada anteriormente se tornou insuficiente para manutenção das despesas mínimas de cada filho. 5.1. De acordo com as provas colacionadas aos autos, pode-se verificar que o recorrente é empresário e possui comércio varejista de bebidas e que possui lucro mensal que varia entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00. 5.2. Deste modo, verifica-se que a capacidade financeira do genitor sofreu alteração, de maneira que a empresa do requerido apresentou expressiva movimentação financeira.
6. A obrigação de prestar alimentos está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, motivo pelo qual pode sofrer revisão se comprovada alteração superveniente da situação financeira do alimentante. 6.1. Desta maneira, ante a significativa alteração da capacidade financeira do recorrente, verifica-se correta a sentença que majorou o percentual fixado a título de obrigação alimentar.
7. Ademais, este tem sido o entendimento desta Corte de Justiça: “[...]. 5. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito. Diante de provas suficientes nesse sentido, o pedido deve ser reconhecido. [...]” (07018247420208070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/10/2021).
8. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
9. Apelação improvida.